Tribunal: TJSP
Processo: 2382709-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLANO VERÃO EXECUÇÃO INDIVIDUAL TEMA 677 DO STJ - Pretensão de aplicação do novo tema 677 do STJ Questão já apreciada em recurso anterior, com trânsito em julgado. Preclusão configurada (CPC, art. 507).

Recurso provido.